Tribunal: STF
Processo: RE 485000
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
   LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. PRETENSÃO DE 
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.	Existência de omissão 
   quanto ao não-pronunciamento sobre a existência de 
   litispendência. 
2.	Embargos de declaração acolhidos para, 
   suprindo a omissão apontada, tão-somente declarar a inexistência 
   da litispendência apontada, diante da ausência dos elementos 
   processuais que a caracterizam.
3. 	Os embargos de declaração 
   não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, 
   não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.